Tribunal: STF
Processo: AI 681504
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. ART. 5º, LV, CF/1988. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.



    2. A questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e de decisão no acórdão recorrido. Desatendido o pressuposto recursal do prequestionamento, imprescindível para o conhecimento do apelo extremo. Súmula STF 282.



    3.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. O embargante repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.